Tribunal: TJSP
Processo: 0045213-69.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra das vítimas e de testemunha. Versão do réu que não afasta seu dolo. Condenação mantida. Reconhecimento do CONCURSO FORMAL, sem reflexos na pena privativa de liberdade e na multa. Redução da prestação pecuniária. Apelo parcialmente provido.